Tribunal: TCU
Processo: 042.871/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 384/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.871/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sandro Frata de Freitas (XXX.894.308-XX); Sidney Assis (XXX.296.378-XX); Silvio Kazuo Sugayama (XXX.037.698-XX); Silvio Shibuya (XXX.470.098-XX); Simone Neves Lima (XXX.857.718-XX); Vanessa Aparecida Buzzoni Tavares (XXX.396.088-XX); Virginia Meire Davi (XXX.740.858-XX); Wagner Vieira da Cruz Franca (XXX.504.408-XX); Wilson Minoru Nakakuki (XXX.633.618-XX); Wladimir Demetrius Pavanello (XXX.559.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.